Tribunal: STF
Processo: AI 659516
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de
   peças imprescindíveis. Súmula 288/STF.
1. A cópia do acórdão
   recorrido, bem como da procuração do advogado que substabelece ao
   subscritor do agravo de instrumento, é de traslado obrigatório,
   nos termos do art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil.
2. É
   da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que cabe ao
   agravante o ônus exclusivo de fiscalizar a formação do
   instrumento com o completo traslado das peças e que a
   oportunidade para instruir o recurso é a de sua interposição.
3.
   A jurisprudência do STF considera inexistente o agravo
   regimental subscrito por advogado sem procuração nos autos.
4.
   Agravo regimental não conhecido.